Tribunal: TJDFT
Processo: 0729003-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FORO COMPETENTE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ART. 101, INCISO I, DO CDC. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO AUTOR. IDENTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 330, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Como existe fundada dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, em razão de clara divergência doutrinária e jurisprudencial, e não se constatando erro grosseiro, sendo idêntico o prazo para a interposição de agravo de instrumento ou de apelação, o recurso deve ser conhecido.
2. Nas causas em que se controverte acerca de relação de consumo, há que se distinguir duas situações distintas, no tocante à competência. Se o consumidor é réu, a competência é absoluta, porque o art. 6o, inciso III, do CDC, assegura a facilitação do exercício de sua defesa em juízo, cabendo ao magistrado atuar de ofício, para impedir o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa a igualá-lo perante o fornecedor, parte mais forte da relação jurídica. Por outro lado, se o consumidor é autor, como no caso dos autos, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência.
3. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
4. A identificação da parte autora é indispensável à propositura de uma demanda, sob pena de não se poder comprovar a titularidade do direito alegado.
5. Apelo parcialmente provido.